Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABÍVEL. COMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. TENTATIVA. NÃO CARACTERIZADA. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA, PACÍFICA E PROLONGADA DO BEM. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Requer-se o reconhecimento do estado de necessidade (furto famélico) ou a desclassificação para furto em sua modalidade tentada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a grave ameaça, pelo porte de arma branca; (ii) estabelecer se o delito se deu de forma consumada ou tentada; e (iii) verificar se a conduta do réu poderia ser enquadrada como furto famélico, com base no estado de necessidade.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, quando o acervo probatório é harmônico e coeso no sentido de demonstrar a ameaça com faca, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens para si, nos termos do artigo 157, §1o, do Código Penal.
4. A consumação do delito de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e prolongada.
5. O furto famélico pressupõe prova de que o delito foi cometido para suprir necessidade urgente de subsistência, não demonstrada no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.